Tribunal: TJBA
Processo: 0301612-09.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301612-09.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
IZABELA RIOS LEITE

APELADO: NEUZA RIBEIRO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO SILVA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da suspensão do fornecimento de água na unidade consumidora da parte autora.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da suspensão do serviço e a configuração do dano moral indenizável, considerando a revelia da ré e a ausência de notificação prévia.

III. Razões de decidir

3.
A revelia da ré, que não contestou a ação, resulta na presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora, conforme o Código de Processo Civil. A discussão de matéria de fato, como a alegação de inadimplência, é inviável em sede de apelação, por configurar supressão de instância.
4. A autora comprovou
a ocorrência do corte de fornecimento do serviço e apresentou certidão negativa de débito, demonstrando minimamente os fatos constitutivos do seu direito, que não foram desconstituídos pela acionada.

5. Cabia à concessionária comprovar a existência de débito e a notificação prévia da consumidora sobre a suspensão do serviço, com antecedência mínima de 30 dias, o que não ocorreu.

6. O fornecimento de água é serviço público essencial. A sua interrupção indevida, por falha na prestação do serviço, acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação do sofrimento, pois a ofensa à dignidade do consumidor é consequência direta do ato ilícito.

7. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

IV. Dispositivo

8.

Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0301612-09.2018.8.05.0080
,
figurando como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e Apelada,

NEUZA RIBEIRO DE CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.